Tribunal: TJDFT
Processo: 0726597-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726597-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COLABORADORES DA UBEE, UNBEC &amp; UBEC LTDA - COOMAR AGRAVADO: CLEITON JOSE FELIPE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pesquisa aos Sistemas Informatizados – Reiteração – Razoabilidade e Indícios de Alteração do Status Financeiro – Não Demonstrados – Antecipação da Tutela Recursal – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, conforme se verifica da leitura dos autos, foi realizada pesquisa por meio do Sistema SISBAJUD, no nome do devedor, em fevereiro de 2021, ou seja, há cerca de seis meses. Entretanto, o recorrente alega a necessidade de reiteração da medida, porquanto a última pesquisa foi realizada antes da data final para entrega de imposto de renda. anota, ainda, terem sido frutíferas todas as diligências já realizadas. O Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Deve, pois, o Juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. Tenho demonstrado meu entendimento pela possibilidade de reiteração da pesquisa para constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta (Acórdão 1338832, 07053294820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021.). No caso vertente, não estão presentes nenhuma das duas hipóteses. O recorrente pauta seu pedido apenas em um dever processual de colaboração. Porém, o fato de ter passado a data para a entrega final do imposto de renda, ao menos a meu ver, não traz qualquer relação direta com a mudança de situação do recorrente, se não há indicação de mudanças factuais nas finanças do devedor. Demais, o recorrente alega que a medida deve ser reiterada, menos de um ano depois da última pesquisa, porquanto todas as outras diligências foram frutíferas. Anoto, no entanto, que a pesquisa realizada em fevereiro resultou em um bloqueio de valor correspondente a menos de 3% da dívida a ser paga. Considerando o breve decurso de tempo e a ausência de indicação de alteração na situação financeira do agravado, não vislumbro razoabilidade ou proporcionalidade no deferimento da medida, apenas cerca de seis meses depois da última diligência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado, mantendo os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento, ficando dispensadas as Informações. Após, ao Agravado. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator